Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HERNIOPLASTIA INCISIONAL. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido "para determinar que o réu forneça à parte autora CE - HERNIOPLASTIA INCISIONAL, no prazo de 180 dias corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado". Aduz a recorrente que aguarda desde 09/08/2022 e o prazo de 180 dias estipulado pelo sentenciante é excessivo, uma vez que o prazo já ultrapassa 600 dias. Acrescenta que tem 52 anos de idade e que foi diagnosticada com HÉRNIA DE PAREDE ABDOMINAL/VENTRAL (CID-10: K46), e possui, como comorbidades, OBESIDADE E HIPERTENSÃO ARTERIAL, razão pela qual necessita realizar o procedimento cirúrgico com urgência, conforme indicação médica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, imediatamente, a hernioplastia. No mérito, reitera o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62222650). Gratuidade deferida (ID 62501199). Antecipação de tutela indeferida (ID 62501199). Sem contrarrazões (ID 62222652). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63115105).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela marcação do procedimento já ultrapassa 600 dias, o que extrapola em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora, já que possui como comorbidades obesidade e hipertensão (ID 62222633). Além disso, conforme relatório médico, a autora está com comprometimento laboral severo, razão pela qual necessita realizar o procedimento cirúrgico.
6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.